Tribunal: TJMT
Processo: 0004083-45.2015.8.11.0004
Classe: Criminal
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-11-17
Data de publicação: 2021-11-17

Ementa:
236Vistos, Etc.
Trata-se de recurso de apelação interposto em favor de Dailton Rodrigues de Oliveira, contra sentença anexada sob o Id. 104674991 - Pág. 91, em que se o condenou à pena de 1 mês e 5 dias de detenção, pela prática do delito previsto no art. 147 do Código Penal.
Nas razões (Id. 104674991), a Defesa requer, em preliminar, o reconhecimento da prescrição retroativa. No mérito, pede a absolvição do apelante invocando o brocardo in dubio pro reo.
Nas contrarrazões, o MP não se pronunciou acerca do mérito do apelo e pugnou pelo reconhecimento da extinção da punibilidade, em razão da prescrição intercorrente (Id. 104674997).
Instada a se manifestar, a PGJ opinou em preliminar, pelo não conhecimento do recurso, diante da intempestividade. Depois, rechaçou a ocorrência de qualquer tipo de prescrição e deixou de se pronunciar acerca do mérito recursal, conforme parecer assim sumariado livremente (Id 108863972):
Sumário: Apelação criminal – Preliminar da PGJ - Intempestividade – recurso interposto fora do quinquídio legal – Não conhecimento – Mérito - A defesa requer o reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva retroativa – Não cabimento – Não fluência do prazo de 3 (três) anos (art. 109, VI,CP) entre o recebimento da denúncia e a publicação da sentença - Representante do Ministério Público pugna pelo reconhecimento da prescrição intercorrente – Não ocorrência – Entre a publicação da sentença e o trânsito em julgado para a defesa não decorreu prazo suficiente – Pelo não conhecimento do recurso e, no mérito, pelo seu desprovimento.
É o relatório.
Decido.
Realmente, o recurso não merece ser conhecido, posto que intempestivo.
A Certidão anexada sob o Id. 104674991 – pag. 93, dá conta de que a sentença recorrida foi publicada no dia 05/07/2017, tendo como patrono habilitado para a intimação o Dr. Reinaldo Leite de Oliveira – OAB/MT 12.971.
O acusado foi intimado pessoalmente em 1o.11.2019 (Id. 104674991 - pag 101), não fez interposição “a termo” e, na oportunidade, apenas registrou que “iria consultar seu Advogado a respeito da sentença para decidir se vai recorrer”.
Em 02.03.2020, ou seja, mais de 2 anos depois da publicação da sentença e mais de 3 meses da intimação pessoal do acusado, o d. Causídico apresentou suas razões de apelo, fora, portanto, do prazo quinquenal previsto no art. 593, do CPP.
Sem delongas, acolho a preliminar da PGJ e deixo de conhecer o recurso porque recurso manifestamente intempestivo.
De ofício, no entanto, ao contrário do que concluiu o nobre parecerista, vejo que a punibilidade deve ser declarada extinta, diante da prescrição executória, cabendo aqui destacar que o prazo começa a correr do dia em que transita em julgado a sentença para a acusação, não sendo necessário que tenha ocorrido o trânsito em julgado para todas as partes.
Do STJ, destaco:
I – “Prevalece o entendimento de que, ‘Enquanto não modificada a interpretação do art. 112, I, do CP à luz do art. 5°, II e LVII, da CF, prevalece neste Superior Tribunal o entendimento de que o termo inicial para a contagem do prazo prescricional da pretensão executória é o trânsito em julgado da sentença condenatória para a acusação’ (EDcl no AgRg no AgRg no AREsp n. 736.623/RJ, Sexta Turma, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, DJe de 18/05/2021). (...). Assim, tem-se que o prazo para a extinção da punibilidade, pelo decurso do prazo da prescrição da pretensão executória, consumou-se em 08/06/2019, uma vez que entre o dia do trânsito em julgado para acusação e até a respectiva data não houve o início da execução da pena. Agravo regimental desprovido. (AgRg no HC 666.599/SP, Rel. Ministro JESUÍNO RISSATO (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJDFT), QUINTA TURMA, julgado em 17/08/2021, DJe 24/08/2021)
“(...). O termo inicial da contagem do prazo prescricional da pretensão executória é a data do trânsito em julgado para a acusação, e não para ambas as partes, prevalecendo a interpretação literal mais benéfica ao condenado, nos termos do art. 112, I, do CP. (...)”. (AgRg nos EDcl na PET na RvCr 5.540/DF, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 10/03/2021, DJe 23/03/2021)
In casu, a sentença condenatória foi publicada em 05/07/2017, transitou em julgado para o MP e não houve, de lá para cá, modificação superveniente na r. condenação e nem registro de outras causas interruptivas da prescrição.
Dessa forma, considerando que entre a data da publicação da sentença com trânsito em julgado para o MP e a data de hoje decorreram mais de três anos, lapso de tempo superior ao prazo prescricional referente a pena de 1 mês e 5 dias de detenção, a que foi o apelante condenado, declaro, de ofício, extinta a punibilidade de Dailton Rodrigues de Oliveira, em face da prescrição da pretensão executória.
Ante o exposto, com fundamento no art. 51, I-B do RITJMT, acolho a preliminar da d. PGJ e não conheço o recurso de apelação porque intempestivo.
De ofício, nos termos dos artigos 107, IV, c/c 109, VI, e art. 110, §1o, todos do Código Penal, declaro extinta a punibilidade do apelante em relação ao crime de ameaça, em virtude da ocorrência da prescrição da pretensão executória estatal.
Intime-se as partes.
Após, comunique-se a d. Procuradoria-Geral de Justiça.
Sobrevindo a preclusão recursal, arquivem-se os autos, e providencie-se a ‘baixa’ de praxe no acervo deste Relator.
Cumpra-se.
Cuiabá-MT, 17 de novembro de 2021.
Rondon Bassil Dower Filho
Relator